Tribunal: CARF
Processo: 10120.720064/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720064/2005-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-005.768 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
COMPETÊNCIA. IPI. TERCEIRA SEÇÃO
Recorrente
LATICÍNIOS MORRINHOS INDÚSTRIA C COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência do julgamento do processo para a Terceira Seção de Julgamento do Carf.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório

Trata-se de pedido de restituição e declaração de compensação (Per/Dcomp) em
que o contribuinte compensou débitos próprios com créditos oriundos do Mandado de Segurança
2003.35.00.018000-0, ajuizado perante a Seção Judiciária de Goiás, em que se discute o direito
creditório de IPI (e-fls. 81-96).
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão da não
apresentação do inteiro teor de decisão relativa ao reconhecimento de direito creditório, de não
restar comprovado o trânsito em julgado da ação judicial, tampouco provimento judicial que
autorizador da compensação.
3.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou em síntese, que obteve
provimento judicial para compensar o IPI sobre a aquisição de produtos isentos, imunes, não
tributados e tributados a alíquota zero. Assim, informou as compensações em DCTF e enviou os
respectivos Per/Dcomp’s.
4.
A decisão recorrida observou que o contribuinte estava acobertado por decisão
judicial em Mandado de Segurança no sentido de efetuar as compensações com o IPI. Ressaltou,
entretanto, que a liminar fora cassada e a ação judicial ainda não havia transitado em julgado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720064/2005-31
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-005.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720064/2005-31

Assim, em razão de concomitância entre processo administrativo e judicial, não conheceu da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 250):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP - CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade no tocante a matéria de
ação judicial quando o Despacho Decisório que não homologar as compensações
declaradas cm PER/DECOMP seja lavrado antes ou após a interessada ter ingressado
em juízo com ação judicial, da parte que tenha o mesmo objeto do processo
administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 30/01/2008, a recorrente interpôs
“pedido de reconsideração” (art. 56, §1o, do Decreto 70.235, de 1972) em 11/02/2008 e
apresentou as alegações a seguir.
6.
Alega inicialmente que “possui o legítimo direito constitucional de promover as
compensações bem como de ter os débitos compensados suspensos até que haja a apreciação de
seus recursos administrativos até a última instância administrativa competente,
independentemente de pleitear, concomitantemente ou não, outros aspectos relativos aos
expurgos inflacionários advindos pela Súmula 41 do TRF-1 perante o Poder Judiciário
aplicáveis sobre seus créditos do IPI, eis que o crédito do IPI e sua respectiva compensação
ESTÁ PREVISTA EM LEI! Portanto, independe o trânsito em julgado de qualquer processo
judicial que discuta outros acréscimos sobre o crédito”. (Destaques do original)
7.
Discorre sobre o direito à compensação dos créditos do IPI e narra o histórico
desse crédito e da jurisprudência do STF.
8.
Aponta que a decisão recorrida é equivocada e sem fundamento por não observar
dispositivos do PAF.
9.
Por fim requer, em síntese, seja reconhecido o direito creditório pleiteado,
suspensão/extinção dos débitos compensados obejto de cobrança; análise dos levantamentos de
laudos técnicos e cálculos de auditoria e dos documentos apresentados; reconhecimento de
possibilidade da utilização dos formulários da IN SRF 210/2002, tendo em vista que o
Per/Dcomp não contempla a informação do crédito pleiteado no presente processo
administrativo.
10.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-005.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720064/2005-31

11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade; portanto, dele
conheço. Passo à análise.
12.
Os art. 2o, 3o e 4o, Anexo II, do Regimento Interno do Carf1 (Ricarf) definem as
competências das 3 (três) Seções de Julgamento por critério de especialização orientado por
matéria, segundo determina o §2o do seu art. 1o.
13.
A competência para o julgamento de recursos de ofício e voluntário de decisão de
primeira instância que versam sobre IPI é da Terceira Seção de julgamento, nos termos do art.4o,
III, Anexo II, do Regimento.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
[...]
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - crédito presumido de IPI para ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins;
14.
Consta ainda do art. 7o do Ricarf que a competência para o julgamento de recurso
em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado. Veja-se:

Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
15.
No caso em análise, conforme consta do relatório, o direito pleiteado pela
recorrente em ação judicial versa sobre compensação de IPI na aquisição de produtos isentos,
imunes, não tributados e tributados a alíquota zero, o que atrai a competência da Terceira Seção,
nos termos elencados acima.
16.
Observe-se que nos casos de concomitância de processo judicial e administrativo,
cujo crédito pleiteado é IPI, a matéria tem sido julgada pela Terceira Seção.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 15/01/2004 a 31/12/2004
DESISTÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 01 DO SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
Quando a contribuinte busca sua pretensão crédito tributária no judiciário,
deve-se considera-la desistente da via administrativa, em atendimento à Súmula no 01
do Segundo Conselho de Contribuintes, in verbis:
“SÚMULA No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo”.

1 Aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-005.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720064/2005-31

CRÉDITOS DISCUTIDOS NA ESFERA JUDICIAL.
Por determinação do Art. 170-A do CTN, o aproveitamento de créditos levados ao
conhecimento do Poder Judiciário é permitido somente após decisão definitiva
transitada em julgado. (Acórdão 3401-00.283, de 18/09/2009, Relator Jean Cleuter
Simões Mendonça)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITOS SOBRE INSUMOS ISENTOS. NÃO TRIBUTADOS. ALÍQUOTA
ZERO. PODER JUDICIÁRIO. REFLEXO
A apresentação de medida judicial para a discussão dos créditos representa renúncia à
instância administrativa, nos termos da Súmula n. 01 do CARF, devendo ser conhecida
a concomitância. (Acórdão 3301-009.591, de 27/01/2021, Relator Salvador Cândido
Brandão Júnior)

17.
Como se vê, o julgamento de recursos de ofício e voluntário que versam sobre
processo de compensação cujo crédito pleiteado em ação judicial é de IPI compete à Terceira
Seção de julgamento.
Conclusão
18.
Ante o exposto, declino a competência do julgamento deste processo para a
Terceira Seção com base nos arts. 4o, III, e 7o, §1o, Anexo II, do Ricarf.
19.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 311
DF CARF MF
Original